Tribunal: STF
Processo: HC 262552
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jailson Ferreira em favor de Rinaldo Cirilo Costa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração nos autos do HC 926.890/PB .



    O ato coator transitou em julgado em 08/10/2024 , sem que fosse interposto recurso interno.



    O impetrante narra que o paciente foi inicialmente condenado a 08 anos e 07 meses de reclusão e 1.000,0 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.(p.3)



    Alega que juízo fixou a pena acima do mínimo legal, utilizando fundamentação idônea ou elementares ao tipo penal para negativar as circunstancias judiciais. (p.2)



    Acrescenta que o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e acolheu o da acusação para condenar o paciente também pela prática do crime previsto no art. 34, caput, da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo a sanção para este delito em 5 anos e 33 meses de reclusão mais pagamento de 1.500 dias-multa. (p.3)



    Requerem a concessão da medida liminar, para revisar a dosimetria da reprimenda.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator para melhor compreensão da controvérsia:



    “Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto gozava de liberdade condicional), as circunstâncias (materiais e insumos destinados à fabricação: 5 balanças de precisão, 3 prensas hidráulicas, 5 litros de acetona, sacos plásticos, seladora a vácuo, rolos plásticos, fitas adesivas, liquidificadores e dentre outras substâncias químicas) e as consequências do crime (quantidade e natureza das drogas: 22.230g de maconha e 36.270g de cocaína), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 5 meses de reclusão e do crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal. 



    (...)



    Portanto, tendo sido apresentado elementos idôneos para majoração da reprimenda básica e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autoriza a intervenção excepcional desta Corte Superior.”(eDOC 5, p.5-7)



    Consta dos autos que o paciente e seu cúmplice atuavam no tráfico de drogas, comercializando maconha e cocaína. Em 18 de outubro de 2019, após denúncia de que o paciente estaria traficando, “agentes avistaram o acusado Jailson Ferreira saindo do interior de uma residência e procedendo à entrega de certo material ao segundo implicado, Aluísio Pereira Silva, que chegara ao local na direção de um veículo com as características idênticas àquelas descritas na notícia anônima aportada no setor de inteligência”. Ao notar a aproximação da guarnição, o cúmplice tentou fugir, mas foi detido. Na caixa, foram encontrados seis tabletes de cocaína, prensados e com a marca “BMW” (eDOC 4, p. 3).



    Além disso, “Dando continuidade às buscas, os agentes de depararam com significativa quantidade de droga, sendo 22.230g (vinte e dois mil, duzentos e trinta gramas) de maconha, acondicionados em 12 (doze) tabletes inteiros e 04 (quatro) frações de tabletes envoltos com fita. Além do mais, houve a apreensão de 36.270g (trinta e seis mil, duzentos e setenta gramas) de cocaína, incluindo o montante na posse de Aluísio Pereira Silva, distribuídas em 16 (dezesseis) tabletes inteiros e outras frações, bem como de 04(quatro) embalagens plásticas contendo o mesmo produto. Ambas as substâncias encontradas são de uso proscrito no Brasil, de acordo coma Portaria n ° 344/98-5VS/MS."(eDOC 4, p.3)



    Acrescento que o paciente possui maus antecedentes, tendo em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0123397-81.2011.8.20.0001 (eDOC 4, p. 11).



    Consta ainda que o paciente mantinha em sua posse maquinário e instrumentos utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes, evidenciando seu envolvimento direto e estruturado com o tráfico ilícito de drogas. (eDOC 4, p. 2)



    No que se refere à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Desse modo, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes,a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não possuindo teratologia na fixação da pena-base. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente